Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.